Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
2. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais no sentido de que o acusado os ofereceu entorpecente e, inclusive, chegou a informar o preço da droga são suficientes para constatar a traficância, não havendo dúvidas de que a porção de maconha apreendida com o réu se destinava à difusão ilícita.
4. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita.
5. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
6. As diversas passagens do acusado pela Vara de Infância e Juventude, inclusive por atos infracionais praticados com emprego de violência ou grave ameaça (roubo majorado) em proximidade temporal razoável com o crime ora apurado, indicam que o acusado se dedica à atividade criminosa, não se tratando de réu inexperiente, mas sim de acusado que está inserido na criminalidade, não merecendo, portanto, o benefício do tráfico privilegiado.
7. Recurso conhecido e desprovido.